Tribunal: TJMT
Processo: 0000914-28.2007.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO – CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NA REGRA DA SUCUMBENCIA – EQUÍVOCO DO ACORDÃO – DECIÇÃO ALÉM DO PEDIDO – VIOLAÇÃO DO LIMITE RECURSAL – ART. 1013 DO CPC - VÍCIO APONTADO E DEMONSTRADO – CORREÇÃO NECESSÁRIA. Embargos de declaração acolhidos.
(1)- O curso, na dicção do art.1013 do Código de Processo Civil, deve ater-se aos limites da lide. Em se tratando de extinção do processo de execução pela ocorrência do fenômeno da prescrição, ante o princípio da causalidade, não deve o credor ser condenado no pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do executado. O que deve ser acalentado, segundo posicionamento do STJ é que não pode o devedor nestas situações, ser condenado nas verbas de sucumbência.
(2)- Correta o acórdão quando, fazendo suas razões, reforma a decisão de primeiro grau que condenou o exequente no pagamento dos honorários advocatícios. Incorreta, entretanto, a inversão do ônus em desfavor do executado/devedor já que ao ser agraciado pela extinção do processo de execução, égide da preclusão, não registra sua sucumbência e sobretudo porque este pedido sequer consta dos atributos recursais.
(3)- Embargos de declaração acolhidos para eliminar a condenação equivocadamente imposta ao executado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000914-28.2007.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (EMBARGANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO – CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NA REGRA DA SUCUMBÊNCIA – EQUÍVOCO DO ACORDÃO – DECIÇÃO ALÉM DO PEDIDO – VIOLAÇÃO DO LIMITE RECURSAL – ART. 1013 DO CPC - VÍCIO APONTADO E DEMONSTRADO – CORREÇÃO NECESSÁRIA. Embargos de declaração acolhidos.

(1)- O curso, na dicção do art.1013 do Código de Processo Civil, deve ater-se aos limites da lide. Em se tratando de extinção do processo de execução pela ocorrência do fenômeno da prescrição, ante o princípio da causalidade, não deve o credor ser condenado no pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do executado. O que deve ser acalentado, segundo posicionamento do STJ é que não pode o devedor nestas situações, ser condenado nas verbas de sucumbência.

(2)- Correta o acórdão quando, fazendo suas razões, reforma a decisão de primeiro grau que condenou o exequente no pagamento dos honorários advocatícios. Incorreta, entretanto, a inversão do ônus em desfavor do executado/devedor já que ao ser agraciado pela extinção do processo de execução, égide da preclusão, não registra sua sucumbência e sobretudo porque este pedido sequer consta dos atributos recursais.

(3)- Embargos de declaração acolhidos para eliminar a condenação equivocadamente imposta ao executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratou-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A, nos autos de execução que promove em face de MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL, todos identificados nos autos. Consta dos autos que o magistrado sentenciante, fazendo suas razões de fato e de direito concluiu em declarar a prescrição intercorrente e, neste aspecto, extinguiu a execução e condenou a instituição financeira nos custos do processo e honorários advocatícios. Em grau recursal o BANCO DO BRASIL S/A, ora embargado, suscitou que, no caso, em face da recalcitrância da embargante, deve esta responder pelo pagamento da sucumbência.

Em grau recursal, o recurso foi conhecido e provido e, por consequência, invertido o ônus da sucumbência, restou à embargante, que não quitou seu débito e foi agraciada pela prescrição, na condenação dos custos do processo e honorários advocatícios.

Sustentou a embargante que, no caso em apreço, a prescrição foi ordinária e não intercorrente e, neste contexto, inexiste pedido de inversão do ônus da sucumbência. Não se vislumbra nos autos apresentação de contrarrazões recursais.

Quanto o bastante.

Incluir em pauta de julgamento, providências de estilo. Cumpra-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ao teor do prescrito pelo art.1022, inciso I, do Código de Processo Civil os embargos declaratórios, não se consubstanciando crítica em relação ao resultado do julgamento, trata-se de expediente para sanar vícios de omissão, contrariedade, contradição e até para que sejam sanados erros materiais.

No caso dos autos, a instituição financeira, via de seus patronos que assinaram a peça recursal e dentro dos limites estabelecidos pelo art.1013 do Código de Processo Civil, resumiu em pedir, sob égide da causalidade, a exclusão da condenação da verba honorária. (ID-76493258). E como se vê no v. acórdão, em seguindo o voto equivocado do Relator, a decisão foi além dos limites e, neste contexto, a condenação da parte apelada pela sucumbência dos custos do processo e dos honorários advocatícios, deve ser encarado como erro material, decisão além do pedido e, desta forma, passível de apreciação desta falha em sede de embargos de declaração. (ID-86926496).

O próprio julgado trazido no acórdão embargado, de lavra do colendo Superior Tribunal de Justiça faz alusão na impossibilidade de condenação do credor na sucumbência. Mas, em nenhum momento fala em condenação do devedor nesta regra processual. Até porque, não sucumbiu, foi beneficiado pela sentença que extinguiu a execução, égide da prescrição.

Bem a propósito repisar a ementa citada quando do julgamento do recurso de apelação aviado pela instituição financeira embargada.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO
MANTIDA. 1. 'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens,incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.793.200/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/9/2019, DJe 27/9/2019
).

Desta forma, em face dos argumentos trazidos pela embargante e constatado que a decisão transbordou do limite recursal e imiscuindo além do que se pediu, os acolhimentos dos presentes embargos de declaração é medida que se impõe para dirimir esta situação e, neste contexto, modifica-se parte final do v, acórdão para consignar que foi dado provimento tão somente para exclusão da regra da sucumbência não se falando em condenação do devedor como, de forma equivocada, consta do acórdão objurgado.

Com tais considerações, conheço dos embargos de declaração e os acolho para desonerar o devedor do pagamento da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021